Tribunal: TJES
Processo: 5005678-25.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005678-25.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005678-25.2022.8.08.0006

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que é usuária de linha telefônica vinculada a VIVO Controle II-8GB, no valor de R$54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) mensais.

Informa que, nos últimos meses, vem percebendo cobrando em sua conta do serviço denominado “Seguro Acidentes Pessoais”, no valor R$13,82 (treze reais e oitenta e dois centavos), não contratado.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da cobrança, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, declarando a nulidade do contrato de “seguro de acidentes pessoais”, além de determinar a restituição do valor pago de R$ 104,90 (cento e quatro reais e noventa centavos) e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que se trata de mera intermediária na contratação do serviço “seguro de acidentes pessoais”, inexistindo culpa e responsabilidade da empresa. Assim, requer a integral improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido.

PROJETO DE VOTO

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a parte recorrida tenha feito a contratação.

De outra banda, resta, de fato, impossível à recorrida realizar prova negativa de que não tenha solicitado ou utilizado o serviço contratado em seu nome.

Observa-se que a recorrente realiza a cobrança do serviço impugnado, estando o valor do serviço embutido na fatura da linha telefônica da autora, com a rubrica “Cobrança de Serviços de Terceiros”.

Assim sendo, imperativa a responsabilidade da empresa pelos fatos narrados na exordial, tendo em vista sua participação ativa na cobrança e recebimento de valores da consumidora.

A recorrente, ainda que na posição de intermediadora, compõe a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável por eventual falha no serviço, nos termos do art. 7º, c/c art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a recorrida pactuado ou solicitado o serviço em comento.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida, que se trata de parte hipossuficiente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Isso porque, conforme se observa dos autos, fica evidente que a autora não solicitou a contratação dos serviços de “Seguro Acidente Pessoais”, vez que não há nenhuma comprovação de que o autor contratou o referido serviço.

Devo ressaltar a conduta ilegal da requeria, de impor ao autor um serviço que o mesmo não solicitou a contratação, e ainda tentar se esquivar da responsabilidade, impondo a culpa a terceiros.

[...]

Quanto aos danos morais, resta claro que a atitude do requerido merece punição, assim, entendo que, uma vez presente o dano e estando este relacionado com o comportamento do réu, o valor da indenização pelo dano moral destinado que é a compensar o constrangimento sofrido pelo ofendido, e a punir o causador do dano pela ofensa praticada, desestimulando-o de igual prática no futuro, deve respeitar os princípios da proporcionalidade razoabilidade, considerando-se, para tanto, os motivos, as circunstâncias, as consequências do ato e as condições do causador do dano.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)